Tribunal: TJDFT
Processo: 0719337-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719337-39.2022.8.07.0018 RECORRENTE: PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. NÃO RECOLHIMENTO DE ISS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. INCIDÊNCIA. IMPOSTO. MULTA. 1. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), também denominado de Imposto Sobre Serviços (ISS), está disciplinado na LC 116/2003. 2. Há incidência de ISS em relação à prestação de serviços decorrentes de locação, pois está abarcado no item 3 do rol da LC 116/2003, notadamente havendo outros serviços anexos. 3. A fixação da multa em 100% sobre a importância não recolhida, conforme previsto no art. 137, X, c/c o art. 144, V, a, do Decreto 25.508/2005, mostra-se pertinente devido à ausência de emissão de notas fiscais dos serviços prestados. 4. Recurso não provido. A recorrente alega violação ao artigo 1o da Lei Complementar 116/2003, sustentando que as manutenções nos equipamentos locados para a Administração Pública não configuram a prestação de serviço disciplinada no referido dispositivo legal, “sobretudo quando os contratos públicos determinam que as manutenções deveriam ser gratuitas, o que impede a recorrente de emitir qualquer nota fiscal relativa à supostos serviços” (ID 72741069, pág. 3). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 1o da LC 116/2003. Com efeito, a turma julgadora, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais assentou “Há incidência de ISS em relação à prestação de serviços decorrentes de locação, pois está abarcado no item 3 do rol da LC 116/2003, notadamente havendo outros serviços anexos.” (grifei) (vide item 2 da ementa acima). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, demanda nova interpretação dos termos dos contratos, vedado na presente sede pelo enunciado 5 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012